Tribunal: TCU
Processo: 017.294/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8751/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.294/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clara Moreira Ribeiro Celestino (XXX.020.637-XX); Dalele Athayde Braga (XXX.310.786-XX); Eliane Maria Athayde Braga Machado (XXX.277.126-XX); Gilza Maria Arbori Nogueira (XXX.636.237-XX); Leize Athayde Braga (XXX.550.116-XX); Lisley Athayde Braga Diniz (XXX.661.106-XX); Marcia Athayde Braga Machado (XXX.291.706-XX); Martha Dias da Costa Martins (XXX.816.392-XX); Selma Monteiro Bassi (XXX.893.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.